Tribunal: CARF
Processo: 11030.721302/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.721302/2011-45
ACÓRDÃO
1402-007.601 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SARANDI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INOCORRÊNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF N. 11.
Inexiste prescrição intercorrente durante o processo administrativo fiscal,
vez que sequer se iniciou a contagem do prazo prescricional, pois não há
constituição definitiva do crédito tributário. De acordo com a Súmula CARF
no 11, não se reconhece no âmbito do processo administrativo fiscal o
instituto da prescrição intercorrente.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.INOCORRÊNCIA.
Constatando-se nos autos que o auto de infração foi lavrado por
autoridade competente e que todos os requisitos formais e materiais
previstos na legislação foram obedecidos, possibilitando ao sujeito passivo
conhecer perfeitamente as infrações que lhe são imputadas e exercer
plenamente o direito à ampla defesa e ao contraditório, deve ser rejeita a
preliminar de nulidade arguida pela defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.601 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721302/2011-45
2

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rafael Zedral, Mauritânia
Elvira de Sousa Mendonca, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno Macedo Pinto e Alexandre
Iabrudi Catunda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração relativo ao imposto sobre a renda das pessoas jurídicas
(IRPJ) dos exercícios 2007 a 2011(R$ 265.960,06, com juros e multa), anos-calendário 2006 a 2010,
bem como respectivos autos de infração reflexos relativos à CSLL (R$ 188.776,68, com juros e
multa), Cofins (R$ 268.782,22 com juros e multa)e ao Pis/Pasep(R$ 42.780,14, com juros e multa) ,
nos quais se exige imposto suplementar sujeito à multa de ofício, além dos acréscimos legais
previstos na legislação de regência.
O Termo de Verificação Fiscal foi anexado às fls. 135/141.
O lançamento de ofício foi formalizado em decorrência da apuração das seguintes
infrações (fl. 05/06):OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE, APLICAÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL
DE DETERMINAÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO.
Em sede preliminar, a defesa arguiu ocorrência cerceamento do direito de defesa
por ocasião da fiscalização, porquanto, primeiramente, o Termo de Início do Procedimento Fiscal:
a) não mencionaria o objeto específico da ação fiscal, somente “IRPJ e reflexos”,
nem sua abrangência, nem as espécies tributárias a serem auditadas;
b) teria determinado que os documentos solicitados fossem entregues na
Delegacia da Receita Federal de Passo Fundo;
c) não foi precedido de um termo demonstrando os propósitos do exame e a
apreensão dos documentos solicitados.
A Impugnação defendeu que deve ser dada ciência precisa ao fiscalizado do objeto
e propósito da ação iniciada, para que o contribuinte possa retificar as declarações de renda e
fazer a denúncia espontânea do assunto que não é objeto da ação fiscal, nos termos do Parecer
CST no 2.716/84, afirmando que jamais fora cientificada de que a fiscalização abrangia a CSLL, a
Cofins e o Pis, tendo tomado conhecimento de tal fato apenas quando foi notificada dos autos de
infração relativos a essas contribuições.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.601 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721302/2011-45
3
Argumentou que solicitação para apresentar documentos deveria ser precedido de
um termo que mostrasse os propósitos do exame e da apreensão, acompanhada de um termo
escrito com a discriminação detalhada dos documentos entregues, um por um, não importando
que sejam centenas e centenas. O fisco poderia apreender apenas o indispensável, configurando
abuso de poder de apreensão o fato de o fiscal, por comodidade, apreender tudo para,
posteriormente, decidir acerca da indispensabilidade de documento ou cousa.
A defesa sustentou que deve existir controle rigoroso de documentos apreendidos
pelo fisco, com a presença do contribuinte durante a seleção e conferência, para evitar que algum
agente do fisco coloque papéis não existentes na ocasião e que incriminarão a empresa. Em vez
disso, a retenção dos documentos entregues foi procedida mediante Termo de Retenção de
Documentos, sem a discriminação detalhada dos documentos.
Outro questionamento apresentado foi o de que a auditoria teria sido realizada fora
das dependências da empresa, e que o contribuinte teria tido conhecimento somente do seu
resultado, ou seja, dos autos de infração, o que lhe impossibilitou o acompanhamento das etapas
da auditoria, que sequer chegou a ser realizada nas dependências da empresa. Isso trouxe sérios
prejuízos à impugnante, por desconhecer totalmente o andamento dos trabalhos de fiscalização,
em flagrante desrespeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Alegou que os autos de infração indicam como local de lavratura “DRF PASSO
FUNDO/RS”, comprovando que foram lavrados não na sede da impugnante, o local de verificação
da falta, como determina a legislação em vigor e que esse procedimento contrariaria o disposto no
art. 10 do Decreto no 70.235/72, cujo caput dá ênfase à necessidade de acompanhamento, por
parte do contribuinte, dos trabalhos de auditoria realizados em seus documentos. O referido
dispositivo garantiria ao contribuinte fiscalizado um acompanhamento pormenorizado e um
perfeito entendimento dos trabalhos de auditoria, sem os quais a defesa se toma tarefa muito
difícil, tal é a dificuldade de ser atingido o princípio constitucional da ampla defesa, pressuposto
básico do estado de direito.
Aduziu que a falta de acesso ao que estava sendo feito pelo fisco e sobre quais
eram suas intenções, prejudicou sobremaneira a impugnante que não pôde oferecer documentos,
solicitar perícias ou propor alternativas de análise da documentação.
Alegou que a ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal e dos autos de
infração lavrados foi dada ao Sr. José Vitor Gauer, que não é sócio, gerente, administrador ou
representante legal da empresa junto à Receita Federal do Brasil, apenas um procurador com
poderes para tratar de assuntos referentes a bancos, sendo assim, em nem um momento teria
sido dada a ciência dos procedimentos fiscais e/ou dos autos de infração aos representantes legais
da empresa.
Outra preliminar levanta pela defesa é a nulidade do próprio auto de infração, à
vista de uma descrição dos fatos supostamente deficiente e incompleta na referida peça. A defesa
questiona que a autoridade fiscal faz referência à omissão de valores recebidos de bancos e/ou
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.601 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721302/2011-45
4
instituições financeiras que teriam efetuado a retenção de imposto de renda na fonte, sem
especificar onde obteve os valores relativos às bases utilizadas para cálculo dos impostos; sem
apresentar provas; sem apresentar cópia das Dirf citadas na descrição dos fatos e enquadramento
legal nem os extratos bancários comprovando os supostos pagamentos mencionados.
Afirmou que o lançamento basear-se-ia em valores descritos em planilhas
confeccionadas pela autoridade fiscal, com nomes e cifras, mas sem nenhuma prova legal e que
essas planilhas não dariam margem para qualquer conferência de tais valores pela interessada,
sendo que não haveria documentos comprobatórios.
Por fim, a defesa argumenta que, apesar de ser normal a designação de dois
auditores fiscais para execução desses tipos de procedimentos, apenas um auditor realizou os
trabalhos que resultaram nos autos de infração guerreados, não tendo ocorrido o
acompanhamento e conferência de seus atos por outro servidor ou pela parte auditada e que esse
fato, somado à ausência de provas sobre os valores constantes das planilhas em que se baseiam
os autos de infração, coloca em dúvida a veracidade dos valores informados no lançamento.
A DRJ julgou improcedente a impugnação.
O Recurso Voluntário manteve os argumentos da impugnação, não tendo
apresentado, tal como na impugnação, razões de mérito, acrescentando apenas mais uma
preliminar, de prescrição intercorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo
conhecido.
Trata-se de auto de infração relativo ao imposto sobre a renda das pessoas jurídicas
(IRPJ) dos exercícios 2007 a 2011(R$ 265.960,06, com juros e multa), anos-calendário 2006 a 2010,
bem como respectivos autos de infração reflexos relativos à CSLL (R$ 188.776,68, com juros e
multa), Cofins (R$ 268.782,22 com juros e multa)e ao Pis/Pasep(R$ 42.780,14, com juros e multa) ,
nos quais se exige imposto suplementar sujeito à multa de ofício, além dos acréscimos legais.
Oportuno destacar que a impugnação não entrou no mérito das infrações
apontadas pela autoridade lançadora, tendo a DRJ considerado, corretamente, nos termos do
disposto no artigo 17 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que “considerar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”.
Por conseguinte, as infrações objeto dos lançamentos se tornaram incontroversas e
definitivas, não se sujeitando a recurso na esfera administrativa.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.601 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721302/2011-45
5
O Recurso Voluntário também não apresentou razões de mérito, tendo apenas
acrescentado preliminar de prescrição intercorrente e mantido os argumentos referentes à
nulidades.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
A Recorrente solicita que seja reconhecida a prescrição intercorrente do presente
processo administrativo, haja vista que o feito permaneceu inerte (sem decisão de mérito) por
prazo superior a 03 (três) anos após a entrada no CARF.
A alegação apresentada pela Recorrente diz respeito à suposta ocorrência de
prescrição intercorrente.
Ocorre que, de acordo com a Súmula Carf no 11, de observância obrigatória, “não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”. Tal enunciado tem como
fundamento legal a inexistência de contagem do prazo prescricional durante o processo
administrativo, pois ainda não há constituição definitiva do crédito tributário.
Ora, o CARF consolidou entendimento no sentido de que enquanto estiver em
andamento o processo administrativo tributário não se inicia a contagem do prazo prescricional
que só ocorre com a constituição definitiva do crédito tributário.
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Portanto, a teor do Enunciado de Súmula CARF n. 11, não se reconhece no âmbito
do processo administrativo fiscal o instituto da prescrição intercorrente.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA e NULIDADE DO LANÇAMENTO
A defesa alega que houve cerceamento do direito de defesa quando da fiscalização
em face de: (i) o Termo de Início do Procedimento Fiscal (TIPF) não mencionaria o objeto
específico da ação fiscal, somente “IRPJ e reflexos”, nem sua abrangência, nem as “espécies
tributárias” a serem auditadas; (ii) o TIPF teria determinado que os documentos solicitados fossem
entregues na Delegacia da Receita Federal de Passo Fundo; (iii) a intimação para apresentar
documentos não foi precedida de um termo demonstrando os propósitos do exame e a apreensão
dos documentos solicitados; (iv) a retenção dos documentos entregues em resposta à intimação
da fiscalização foi procedida mediante a emissão de Termo de Retenção de Documentos sem a
discriminação detalhada dos documentos; (v) o auto de infração foi lavrado fora das dependências
da empresa, o local de verificação da falta, contrariando o que dispõe a legislação; (vi) o
contribuinte não pode acompanhar os trabalhos de auditoria realizados em seus documentos, o
que torna a defesa tarefa muito difícil.
No tocante ao auto de infração propriamente dito, a defesa levanta preliminar de
nulidade com base nos argumentos a seguir sintetizados:
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.601 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721302/2011-45
6
a) a descrição dos fatos seria deficiente e incompleta no lançamento;
b) a autoridade fiscal faz referência à omissão de valores recebidos de bancos e/ou
instituições financeiras que efetuaram a retenção de imposto de renda na fonte, sem especificar
onde obteve os valores relativos às bases utilizadas para cálculo dos impostos; sem apresentar
provas; sem apresentar cópia das Dirf citadas na descrição dos fatos e enquadramento legal nem
os extratos bancários comprovando os supostos pagamentos mencionados;
c) o lançamento se baseia em valores descritos em planilhas confeccionadas pela
autoridade fiscal, com nomes e cifras, mas sem nenhuma prova; impossibilitando a conferência
dos valores pela interessada;
d) a auditoria foi realizada por um Auditor Fiscal apenas, sem acompanhamento e
conferência de seus atos por outro servidor ou pela parte auditada.
Ocorre que o procedimento fiscal do presente caso ocorreu nos limites da lei.
Sobre a nulidade dos atos administrativos dentro do processo administrativo fiscal
temos o que estatui os artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, o PAF,
verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não
importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio. (Grifou-se)
Como se vê, o art. 59, II do Decreto no 70.235/1972, trata de nulidade de despachos
e decisões, o que não é o caso dos autos de infração, que se enquadra no art. 59, I.
Ainda de acordo com o art. 59, I, supra, só se pode cogitar de declaração de
nulidade do auto de infração – que se insere na categoria de ato ou termo –, quando esse for
lavrado por pessoa incompetente (art. 59, I). Por sua vez, a nulidade por preterição do direito de
defesa, como se infere do art. 59, II, transcrito, somente pode ser declarada quando o
cerceamento está relacionado aos despachos e às decisões, ou seja, somente pode ocorrer em
uma fase posterior à lavratura do auto de infração.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, a teor do art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não
importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo
se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.601 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721302/2011-45
7
No artigo 10 do mesmo Decreto 70.235 são estatuídos os requisitos para a lavratura
do auto de infração, o qual deverá ser lavrado por agente competente e conter, obrigatoriamente,
os elementos arrolados em seus incisos I a VI, como se pode verificar em seu texto, transcrito
abaixo:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e
conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Da combinação dos dispositivos acima transcritos depreende-se que só a
inobservância dos pressupostos legais para a constituição do lançamento e para lavratura do auto
de infração ou a incompetência do autuante são causas suficientes para invalidar a autuação e,
consequentemente, o lançamento nela consignado. Como isso não ocorreu no presente caso,
descabe a anulação ou cancelamento dos autos em análise.
Portanto, a possível nulidade da ciência do TIPF por Edital e ausência da RMF nos
autos de forma alguma maculam a constituição do crédito tributário, pois nenhum deles são
elementos constitutivos obrigatórios do Auto de Infração, artigo 10.
Ademais, ao contrário do que afirma o Recurso Voluntário, foi dada ciência à
Recorrente no Termo de Início do Procedimento Fiscal (TIPF) que o escopo da fiscalização seria o
IRPJ do período de apuração de julho de 2006 a dezembro de 2010, bem como os tributos
eventualmente reflexos, o que inclui a CSLL, a Cofins e o Pis/Pasep nos casos de omissão de
receitas (fl. 156).
Conforme bem explanado pela decisão da DRJ Ora, o IRPJ é tributo com fato
gerador complexivo, porque abrange a disponibilidade econômica ou jurídica adquirida em
determinado período de tempo, como reconhece unanimemente a doutrina e a jurisprudência.
Sendo assim, a apuração do IRPJ devido pelo contribuinte, bem como sua fiscalização pela
autoridade fiscal, abrange todos os fatos econômicos ocorridos ao longo do período fiscalizado,
não fazendo qualquer sentido a pretensão da defesa de que fosse apontado objeto um “objeto
específico da ação fiscal”.
Continuou corretamente a decisão da DRJ a expor os detalhes da transparência da
fiscalização:
Ademais, a autoridade fiscal registrou no corpo do TIPF que o contribuinte poderia
consultar o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) relativo à fiscalização no endereço
eletrônico da Receita Federal do Brasil (RFB), mediante código de acesso consignado
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.601 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721302/2011-45
8
naquele documento (fl. 158), ou comparecendo à unidade da Receita Federal. Ora, o MPF
indica que a fiscalização abrangeria a tributação reflexa ao IRPJ, tendo sido
expressamente indicadas a CSLL, a Cofins e o Pis/Pasep (fl. 398).
Se o contribuinte não acessou o MPF, não o fez por sua livre e espontânea vontade, já que
o documento lhe foi disponibilizado na forma que determinava a Portaria RFB no 3014, de
29 de junho de 2011, art. 4o, parágrafo único, vigente por ocasião da emissão do termo:
Art. 4o O MPF será emitido exclusivamente na forma eletrônica e assinado pela
autoridade emitente, mediante a utilização de certificado digital válido, conforme
modelos constantes dos Anexos de I a III desta Portaria.
Parágrafo único. A ciência do MPF pelo sujeito passivo dar-se-á no sítio da RFB na
Internet, no endereço, com a utilização de código de acesso consignado no termo
que formalizar o início do procedimento fiscal.
Portanto, não há que se falar em desconhecimento do objeto do auto de infração,
vez que à contribuinte foram ofertadas evidentes oportunidades de conhecer a matéria a qual
estava sendo fiscalizada.
Com relação ao argumento no sentido de que o auto de infração deveria ser lavrado
na empresa, deve ser aplicada a súmula 6 do CARF, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 6:
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração, ainda que fora
do estabelecimento do contribuinte.
No mais, as argumentações da Recorrente quanto a apresentação dos documentos
carece de qualquer procedência jurídica, vez que, conforme mencionado, a fiscalização foi
baseada nos termos das leis e os documentos solicitados referiam-se a mencionada fiscalização,
não havendo que se falar em solicitação indevida de documentos.
Ademais, a infração imputada à Recorrente está perfeitamente descrita no auto de
infração, na ficha Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, nestes termos (fl. 5/7):
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE
O contribuinte não registrou na sua contabilidade e não adicionou os valores recebidos de
bancos e/ou instituições financeiras de recebimento de valores de corretagem de seguros e
que tiveram retenção do Imposto de Renda na Fontes e declarados por esta em Dirf,
conforme demonstrado no Termo de Verificação de Ação Fiscal e planilhas: 1 -
Demonstrativo da Receita Mensal Declaradas pelos Bancos e Instituições Financeiras, 2 -
Demonstrativo da Receita Declarada, Omitida e Base de Cálculo, que são partes integrantes
deste Auto de Infração Fiscal, em anexo.
LUCRO PRESUMIDO APLICAÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL DE DETERMINAÇÃO DO LUCRO
PRESUMIDO
Aplicação incorreta do percentual de determinação do Lucro Presumido de 16% sobre as
receitas tributáveis auferidas na atividade de corretor de seguros privados, quando o
correto, para esta atividade é 32%, o que acarretou as diferenças a menor de IRPJ apurado
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.601 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721302/2011-45
9
e recolhido/declarado pela contribuinte, conforme demonstrado no Termo de Verificação de
Ação Fiscal e Planilha Demonstrativo da Receita Declarada, Omitida e Base de Cálculo,
colunas A,B e C que são partes integrantes deste Auto de Infração Fiscal, em anexo.
Os valores de corretagem de seguros recebidos de bancos e/ou instituições
financeiras não contabilizados que tiveram retenção do imposto de renda na fonte e foram
declarados em Dirf, bem como os tributos sobre elas incidentes, estão relacionados e
discriminadas em planilhas anexas ao Termo de Verificação Fiscal (fl. 142/155).
A DRJ esclareceu ainda melhor este ponto:
A comprovação da infração foi procedida pelo confronto dos registros da contabilidade
da interessada, cujo razão foi juntado às fl. 177/193, dos tributos declarados em DCTF,
que estão às fl. 239/244, e dos valores informados nas DIPJ, que se acham acostadas às fl.
247/317, com as informações constantes das Dirf entregues pelas fontes pagadoras,
conforme Dossiê Integrado que se encontra às fl. 218/238, no qual estão detalhados, por
fonte pagadora, o valor dos rendimentos pagos, as deduções consideradas e os tributos
retidos.
Assim, ao contrário do que assevera a defesa, o lançamento se baseia em provas robustas
e definitivas, todas elas juntadas aos autos pela autoridade fiscal. A argumentação de
que a comprovação da infração necessitaria da apresentação dos extratos
comprobatórios dos pagamentos realizados à interessada pelos bancos e instituições
financeiras não tem base na legislação.
Nos termos do art. 276 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999), a verificação do fato gerador do imposto de
renda pela autoridade fiscal pode ser feita com base nos livros e documentos da
escrituração do próprio contribuinte, na escrituração de outros contribuintes, em
informação ou esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro
elemento de prova:
Art. 276. A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita à verificação pela
autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos de sua escrituração, na
escrituração de outros contribuintes, em informação ou esclarecimentos do contribuinte ou
de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova, observado o disposto no art. 922
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o).
As informações prestadas em Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf)
pelas fontes pagadoras dos rendimentos em cumprimento de obrigação acessória
prevista na legislação (informação prestada por terceiros) comprovam o pagamento dos
valores. A ausência da escrituração das receitas e da apuração e informação dos tributos
nas declarações do contribuinte, por outro lado, comprova que a receita foi omitida.
Então, diferente do que afirma a defesa, o auto de infração contém todas as informações
necessárias a permitir que a interessada tivesse perfeito conhecimento dos fatos que lhes
são imputados e pudesse exercer plenamente o amplo direito de defesa, com o
contraditório a ele inerente.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.601 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721302/2011-45
10
No tocante à alegação de que a ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal e do
próprio auto de infração foi dada a José Vitor Gauer, que não teria poderes para
representar a interessada no procedimento fiscal, já que a procuração pública de fl.
160/161 foi dada com poderes específicos de representá-la junto ao Banco Bradesco SA,
observo, inicialmente, que José Vitor Gauer é o representante legal da interessada que
assina e apresentou a peça de impugnação (fl. 331), conforme poderes conferidos pela
procuração de fl. 370, que de fato é posterior ao lançamento (27/10/2011).
Não obstante, apesar de a procuração pública apresentada José Vitor Gauer, quando da
assinatura do Termo de Início do Procedimento Fiscal, não lhe conferir poderes para
representar a pessoa jurídica junto a RFB, tal omissão foi suprida, em relação ao TIPF,
quando a empresa cumpriu a intimação da fiscalização constante do referido documento
(fl. 175/176); e, no que diz respeito ao auto de infração, quando o mesmo José Vitor
Gauer – agora, sim, já com os poderes conferidos pela procuração de fl. 370 –,
protocolizou a impugnação tempestiva de fl. 322/331.
Nota-se, portanto, que não há qualquer mácula no procedimento de fiscalização.
Rejeita-se, portanto, as preliminares de cerceamento do direito de defesa e
nulidade do auto de infração.
Diante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, afastar as preliminares e
a ele negar provimento.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 466
DF CARF MF
Original